Tribunal: TJMT
Processo: 1033500-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033500-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ELIARA PRISCILA ANDRADE DA MATA - CPF: 003.009.141-13 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO No:

1033500-20.2024.8.11.0001.

ORIGEM
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

RECORRIDA
:
ELIARA PRISCILA ANDRADE DA MATA.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DIREITO ASSEGURADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal, professora da rede de ensino, condenando o município ao pagamento da “Gratificação de Cursos” no percentual de 43,8%, correspondente a R$ 2.081,12, com correção monetária e juros moratórios. O recorrente alega que a gratificação não se aplica aos servidores da educação, que possuem regime jurídico próprio, e sustenta a ausência de autorização municipal para os cursos realizados, além da falta de requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Cursos prevista na Lei Municipal no 024/1997 se aplica aos servidores da educação municipal; e (ii) estabelecer se há exigência de exigência administrativa prévia para a concessão da referida gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal no 024/1997 prevê expressamente a Gratificação de Cursos a todos os servidores municipais, independentemente da lotação, estabelecendo o percentual de 1% para cada soma de 20 horas de cursos realizados e devidamente autorizados por autoridade superior.

A Lei Municipal no 533/2008, que rege o Plano de Carreira dos servidores da educação, assegura expressamente, em seu art. 83, a manutenção dos direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei no 024/1997), confirmando a aplicabilidade da gratificação aos professores municipais.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal) garante que a ausência de exigência de notificação administrativa não impeça o atendimento da demanda, não sendo exigível como condição para o direito postulado.

A petição reiterada das Turmas Recursais libera o direito dos professores municipais à obtenção da Gratificação de Cursos, desde que preenchidos os requisitos legais, reforçando a legalidade da decisão de recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação de Cursos prevista na Lei Municipal no 024/1997 aplica-se a todos os servidores municipais, incluindo os professores da rede de ensino. 2. A ausência de requerimento de notificação administrativa não impede o ajuizamento da ação para a obtenção de gratificação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei Municipal no 024/1997, art. 193, I, “d”; Lei Municipal no 533/2008, art. 83.

Jurisprudência relevante: NU 1000980-43.2022.8.11.0044, Primeira Turma Recursal, j. 30/09/2024; NU 1033555-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 25/10/2024; NU 1056072-2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento da Gratificação de Cursos no percentual de 43,8%, correspondente ao valor de
R$ 2.081,12
(dois mil e oitenta e um reais e doze centavos), a ser pago a partir da citação, com correção e atualização monetária pelo IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e incidência de juros moratórios conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (id. 25977676).

Em suas razões recursais, o demandado alega que a servidora exerce o cargo de professora e requer gratificações previstas na Lei Municipal no 024/1997, que rege os cargos dos servidores públicos não vinculados à Secretaria Municipal de Educação.

Sustenta que os servidores da educação municipal são regidos pela Lei no 533/2008 e possuem Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico.

Assevera que a cobrança pleiteada é indevida e destituída de respaldo jurídico, caracterizando litigância de má-fé.

Argumenta, ainda, que os cursos realizados pela reclamante não contaram com autorização da autoridade municipal competente, além de não ter havido requerimento administrativo prévio.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da sentença proferida pelo Juízo singular.

A reclamante apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal ante a ausência de dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos do recorrente e pugna pela manutenção da sentença (id. 259477681).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pela recorrida, referente ao princípio da dialeticidade, ainda que o reclamado reitere os mesmos argumentos apresentados na contestação,
rejeito a alegação
, pois
as razões recursais não estão dissociadas da decisão impugnada
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição dos argumentos da petição inicial ou da contestação não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, visto que as razões de apelação permitem a compreensão do pedido de reforma.

No que tange à alegação de ausência de requerimento administrativo, não assiste razão ao ente municipal.

O Brasil adota o sistema de jurisdição único, de origem inglesa, que garante o acesso irrestrito à Justiça. Desta forma, todos os litígios, inclusive os decorrentes do regime jurídico administrativo, podem ser submetidos ao Poder Judiciário.

Portanto,
o requisito administrativo não é condição prévia para a propositura da ação judicial
, em respeito à garantia constitucional de acesso à justiça e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988), ao menos em casos como dos autos, delineados por regular normatização positiva. Assim, não há que se falar em falta de interesse do reclamante.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença do juiz leigo, julgou procedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Não assiste razão ao recorrente ao sustentar que a Lei Municipal no 024/1997 não se aplica ao caso concreto, sob o argumento de que o referido diploma legal não rege os servidores da Secretaria Municipal de Educação.

A Lei Municipal no 024/1997, que estabelece o regime jurídico único dos servidores municipais de Paranatinga, dispõe expressamente em seu art. 193, inciso I, alínea “d”, o seguinte:

“Ao
funcionário de carga em provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais
: (...) d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior, a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um por cento)”
(grifei).

Portanto,
todos
os servidores municipais,
independentemente da lotação
,
fazem jus à gratificação por cursos
.

Do mesmo modo, a Lei Municipal no 533/2008, que regulamenta o Plano de Carreira, Cargos e Salários, assegura no seu art. 83:

"
Art. 83 -
Aos servidores efetivo
s reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis,
ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais
(Lei no 024/1997)
” (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -
PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, a autora alega que é professora da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino do Município requerido, efetiva em regime estatutário, razão pela qual, faz jus ao recebimento da “Gratificação de Cursos” previsto no artigo 193 da Lei Municipal no. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.
2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Cursos" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga
. 3. Sentença reformada. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1000980-43.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA –
GRATIFICAÇÃO POR CURSOS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LEI MUNICIPAL No 024/1997 E LEI No 533/2008 APLICÁVEIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1033555-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS”
– DEVIDO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.
2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga
. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1056072-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (grifei).

Dessa forma, a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação municipal que trata da questão discutida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995. Deve ser observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à data de proposição da ação para o pagamento da gratificação pleiteada, respeitando-se o limite de 60 cuidados mínimos, nos termos do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

D
eixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025